Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704203-57.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEVIR SOUSA DOS SANTOS, JAMILE SANTANA ATAIDE DOS SANTOS APELADO: VILMA AZEVEDO DE SOUSA DESPACHO O Advogado que assinou a peça processual, Dr. Armando Portela Santos, OAB/DF n. 30.298, não está habilitado para postular em nome da apelada. Ele não apresentou a procuração exigida pelo art. 104 do Código de Processo Civil (id 34216435). Inexiste justificativa para a reabertura do prazo ou para a prática de ato urgente. O Dr. Samuel Suaid, OAB/DF n. 52.958, não é o único advogado habilitado. A apelada também constituiu o Dr. Luiz Gabriel de Andrade, OAB/DF n. 48.163, para representá-la, embora o nome não tenha sido grafado com destaque no instrumento (id 34173925). Não há notícia de obstáculo para que ele praticasse os atos necessários ao cumprimento do mandato. O nome dele consta, inclusive, como responsável por grande parte das peças apresentadas (id 34173924, f. 10; 34174044, f. 8; e 34174074). Ante o exposto, nada a prover quanto à petição apresentada (id 34216435). Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator